Tribunal: TJSP
Processo: 1008517-07.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que apresentou pedido de sustentação oral extemporâneo. Cerceamento de defesa não configurado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade a ser afastado. Caráter manifestamente infringente do recurso. Recurso manifestamente protelatório. EMBARGOS REJEITADOS.